Tribunal: STF
Processo: RE 1553425
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. JUIZ FEDERAL QUE REUNIU OS REQUISITOS PARA SE APOSENTAR ENQUANTO VIGENTE O ART. 192, I, DA LEI 8.112/90. PRETENSÃO DE RECEBER SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. VEDAÇÃO À VINCULAÇÃO OU EQUIPARAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 690. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS ASSEGURADA ATÉ A ABSORÇÃO POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A vantagem conferida pelo art. 192, I, da Lei 8.112/90 representava uma benesse no ato da aposentadoria, a qual não pode ser confundida com a promoção de cargo. 



    3. Nos termos da pacífica jurisprudência desta CORTE, não há direito adquirido a regime jurídico.



    4. A tese defendida pelo impetrante implicaria verdadeira vinculação de seus proventos ao subsídio de desembargador federal, com direito aos aumentos respectivos, o que é vedado pelo art. 37, XIII, da CF/1988.



    5. No julgamento do RE 597.396-RG (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 5/10/2020, Tema 690), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou a seguinte tese de repercussão geral: “I - É inconstitucional o pagamento do adicional de 20% previsto no art. 184, II, da Lei 1.711/1952 a desembargadores, após a adoção do subsídio como forma remuneratória; II - A supressão do adicional não pode representar decesso remuneratório, em face do princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, hipótese em que a parcela deve ser absorvida por reajustes salariais futuros.”.



    6. Adotado o regime de subsídio, o pagamento de vantagem anterior preserva a irredutibilidade dos vencimentos até que tal parcela seja absorvida pelo subsídio, mas de forma alguma assegura a vinculação a cargo diferente do ocupado pelo beneficiário.



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.